Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TABELA PRICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OBSERVADA. ART. 26 DA LEI No 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VULTOSO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ART. 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL DO VOCÁBULO INESTIMÁVEL. 1. No sistema denominado “tabela price”, o abatimento da dívida ocorre por meio de prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo que, cada prestação é constituída de dois valores: uma parcela de capital referente à amortização; e uma parcela relativa ao custo do capital (juros). Nas prestações iniciais, a amortização sobre o valor devido é muito pequena e grande parte do valor adimplido diz respeito principalmente ao aludido custo de capital, ocorrendo, ao longo do tempo, uma inversão com vistas a tornar o valor amortizado cada vez maior. 2. Nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei no 9514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 3. A mora decorre do simples advento do termo para o cumprimento da obrigação, e somente desobriga o devedor mediante o pagamento ou prestado o depósito elisivo. Assim, o comportamento potestativo ou arbitrário do devedor que busca a revisão sem antes cuidar de afastar os efeitos da mora, não obsta o direito de credor de executar a garantia contratual. 4. Configurada a mora do fiduciante e tendo sido este devidamente notificado para proceder à purgação, descabe falar em óbice à consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário, ainda que o contrato esteja sendo discutido em demanda revisional. 5. Consolidada a propriedade, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, taxa de ocupação do imóvel (art. 37-A da Lei no. 9.514/97). 6. A teor do que dispõe o art. 85, § 8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.417, 1.418, 138, 143 e 884, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 46 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em suma, serem abusivos os reajustes dos valores inicialmente pactuados no Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel quando lavrada a Escritura, bem como insurgindo-se contra o valor fixado a título de taxa de ocupação, ao argumento de que ensejaria enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID Num. 23196530 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.417, 1.418, 138, 143 e 884, todos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso XIII, 46 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre as partes, concluiu que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade no montante apurado pelo recorrido, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do patrono do recorrente, RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017